Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736540-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: SHIRLEY KAZUKO TAKATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. TEMA 452. STF. APLICAÇÃO. DISTINGUISHING. TEMA 943. STJ. 1. Não se evidencia o julgamento aquém (citra petita) ou omissão da sentença se a função jurisdicional foi prestada para acolher entendimento ou tese distinta daquela defendida pela parte autora. 2. Não há falar-se em decadência, em se tratando de discussão acerca da suplementação de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo. 3. A decadência é inaplicável nas situações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. 4. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero e fere o princípio constitucional da isonomia. 5. O STF firmou o entendimento de que "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição." (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020). 6. Prejudicial de mérito afastada. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao “status quo ante”. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise do caso concreto, concluiu que: Ocorre que o fundamento da demanda não cuida de anulação de uma das hipóteses previstas no art. 178, II, do Código Civil, mas sobre a nulidade do ato jurídico. O regime jurídico a que se submete um ato nulo é diferente daquele destinado ao ato anulável. Transcreve-se trecho do voto proferido em julgamento recente pela 2a Turma Cível deste Tribunal, no qual o eminente Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, em caso idêntico, elucidou a distinção: “O negócio jurídico é anulável nos casos expressamente declarados na lei, como, por exemplo, por incapacidade relativa do agente ou por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes e a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença nem se pronuncia de ofício, só os interessados podem alegar (arts. 172, 177 e 178 do Código Civil). O Código Civil descreve as hipóteses de nulidade. O negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz; for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente declarar a nulidade ou proibir a prática, sem cominar sanção. As nulidades podem ser alegadas por qualquer interessado ou pronunciadas pelo juiz e não é possível supri-las (arts. 166 e 168 do Código Civil). (...) objetiva o reconhecimento da nulidade da implementação de percentuais diferenciados, em distinção do gênero, razão pela qual o art. 178, inc. II, do Código Civil que fundamentou a prejudicial do mérito pela sentença, não pode prevalecer. O pedido, nessa perspectiva, não se baseia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas na ideia de inconstitucionalidade por discriminação de gênero. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do Código Civil), portanto não sujeito ao prazo de decadência previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil” (APC n. 0712653-52.2022.8.07.0001. Acórdão n. 1647131, Relator: Desembargador Hector Valverde Santanna, Data de julgamento: 8/12/22). In casu, a discussão envolve tema relativo à discriminação de gênero no âmbito do regime de previdência complementar, onde o regulamento de previdência estabelecia um regime distinto entre homens e mulheres. Portanto, malgrado o aspecto evidenciado na sentença, a decadência do direito deve ser afastada e a sentença reformada (ID 48734577). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023